Tribunal: TJDFT
Processo: 0002759-14.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Feminicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Individualização da pena. Qualificadoras. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Circunstância atenuante. Causa de aumento. Fração. Concurso material benéfico.

1 – Tratando-se de crime com mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime – motivo torpe - e as outras como circunstâncias judiciais – meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e ter sido o crime cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino.

2 - São graves as consequências do crime que impedem a vítima e sua irmã de continuar a residir no local do crime, em razão do trauma que sofreram.

3 – Recomenda-se o aumento da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável.

4 – É firme o entendimento de que a diminuição para cada atenuante deve ser de 1/6.

5 - O fato de o crime de feminicídio ser cometido na presença física de dois descendentes da vítima, sendo um deles de tenra idade – oito anos de idade – leva à maior censura da conduta e justifica elevar a pena acima da fração mínima do art. 121, § 7o, III, do CP.

6 - Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).

7 – Apelações providas em parte.